Tribunal: TJBA
Processo: 0510543-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510543-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISATILDE DE ALMEIDA ARAUJO Advogado(s): JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA APELADO: SONIA MARIA BRITO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL LIBERAL. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas na apelação, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, especialmente no que tange à responsabilidade civil da profissional liberal e à comprovação de sua culpa. 3. É patente, portanto, que a embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função dos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por ISATILDE DE ALMEIDA ARAUJO, nos autos da Apelação Cível nº 0510543-26.2019.8.05.0001, em que figura como recorrida SONIA MARIA BRITO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25